Tribunal: TJMT
Processo: 1026130-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026130-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JULIANE SINARA DOS REIS WEBER - CPF: 828.822.661-20 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE QUALQUER CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL
SUB JUDICE –
REQUISITOS PREENCHIDOS – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos legais, considerando que a prática de obras no imóvel sub judice

desde 2.010, poderá tumultuar, atrasar, levantar novas questões no processo e onerar a parte sucumbente, deve ser mantida a decisão que proibiu qualquer obra no imóvel, em observância ao poder geral de cautela conferido ao julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de direito bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de negócio jurídico no 0032533-57.2010.8.11.0041, manejada por
JULIANE SINARA DOS REIS WEBER,
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada concedeu tutela cautelar de urgência incidental, determinando que todo e qualquer possuidor do imóvel acima descrito se abstenha de construir ou edificar, cercas, muros, ou qualquer outro tipo de acessão no imóvel sub judice.

Destaca que o feito na origem se refere à ação anulatória, suspendendo, a decisão agravada, obras em imóvel leiloado e consolidado em favor do Banco Agravante em 2010.

Sustenta a ausência de requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, não havendo no feito “e fato e de direito indispensáveis à formação de convencimento favorável ao acolhimento das alegações do autor, no que diz respeito aos requisitos fundamentais para a concessão da liminar, pois não há o preenchimento do fumus boni juris.”

Aponta restar “incontroverso inadimplemento da obrigação de[1]batida, compete ao credor (proprietário fiduciário, por força de Lei) promover a execução das garantias, nos termos previstos no contrato, bem como, na forma da lei, com especial destaque ao artigo 26 e 27 da Lei 9.514/97”, ensejando a execução das garantias, no caso da constituição da mora do devedor fiduciante, implicando na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Consigna que a Agravada alega fraude na assinatura do contrato, no entanto, os demais sócios assinaram o contrato de empréstimo, anuindo com a garantia ofertada.

Salienta que “a tutela cautelar pleiteada refere-se à suspensão da obra em imóvel já leiloado a terceiro, entretanto, a arrematação já ocorrera, de modo que o ato de leiloar não desvincula o ato subsequente de entrega do bem, não havendo, portanto, razão para a manutenção da liminar, devendo ser revogada, visto que a consolidação do imóvel ocorreu no ano de 2010.”

Requesta, de forma alternativa, seja limitada a multa fixada, vez que realizada de forma excessiva, devendo ser revista, para evitar o enriquecimento sem causa por parte do Autor.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “a fim de afastar a obrigação imposta, bem como permitir a realização de todos os atos previstos na lei 9.514/97, uma vez que já consolidado ao Agravante, bem como, já arrematado por terceiro.”.

O pedido liminar foi indeferido.

Nas contrarrazões a agravada rechaça as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de direito bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de negócio jurídico no 0032533-57.2010.8.11.0041, manejada por
JULIANE SINARA DOS REIS WEBER,
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“(...)Os presentes autos se encontram em fase instrutória final.

Todavia, nos termos da petição acostada o id. 126945191, compareceu a parte autora, formulando pleito de urgência, argumentando no sentido de que, muito embora esta demanda esteja sub judice, ao realizar vistoria no imóvel objeto dos autos, constatou que ele se encontra cercado de tapumes metálicos, apresentando vestígios de que ali obras estão sendo edificadas, tendo inclusive acostado registros fotográficos para comprovar as suas alegações (cf. id. 126945207).

Ora, levando-se em consideração que o negócio jurídico deduzido na demanda está sendo motivo de controvérsia em juízo com questionamento sobre a sua validade originária contratual, bem como que o imóvel dado em garantia do empréstimo pessoal realizado por CCB vem aparentando estar sendo alvo de edificações sem o conhecimento da parte requerente, aliado a toda a documentação que instruiu este pedido urgente, sem adentrar ao mérito, até porque emprego aqui um juízo de cognição sumária, de acordo como o caso requer, reputo presentes os requisitos cumulativos dispostos no art. 300 do NCPC, especialmente o periculum in mora, já que a continuidade de edificações pode acarretar prejuízos de difícil reparação ao resultado útil do processo, promover perecimento de eventuais direitos, inclusive de posse.

Portanto, converto o julgamento em diligência.

Com efeito, sem mais delongas, DEFIRO a tutela cautelar de urgência incidental provisória pela parte autora no id. 126945191, com fulcro no art. 300 do CPC/15, a fim de DETERMINAR:

a)

Que todo e qualquer possuidor do imóvel acima descrito se ABSTENHA, até ulterior julgamento desta lide, de construir ou edificar, cercas, muros ou qualquer outro tipo de acessão no imóvel sub judice, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

b)

OFICIE-SE ao Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda ao bloqueio da Matrícula no 73.271, ficando vedada a prática de quaisquer atos na mencionada matrícula, à exceção da prenotação de títulos, até ulterior julgamento desta demanda, de forma a evitar maiores prejuízos à parte autora e terceiros de boa-fé. (...)” (ID. 130822307 – autos de origem)”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque restou demonstrado que o imóvel
sub judice
desde 2.010, apresenta fortes indícios de que obras estariam sendo edificadas, o que poderia provocar prejuízo de difícil reparação ao resultado útil do processo.

Calha registrar que, ao contrário do que alega o Banco Agravante, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da medida.

A ação diz respeito a pedido de anulação de negócio jurídico – cédula de crédito bancário pessoal, que ensejou a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel pelo agravante.

Ocorre que existe perícia judicial nos autos que atestou a falsificação da assinatura lançada no título e, que, na condição de anuente, ensejou ao agravante consolidar a propriedade fiduciária do imóvel supostamente dado em garantia.

Não se pode perder de vista que, acaso o juiz “a quo” não acolhesse o pedido, outras discussões atrasariam ainda mais a finalização do processo, como futuras alegações de retenção/indenização das edificações, etc.

Nesse cenário, entendo escorreito o raciocínio do magistrado do feito, acerca de necessidade de preservação do estado de fato do objeto litigioso.

Por fim, não menos importante é que a decisão também está de acordo com o Poder Geral de Cautela conferido ao julgador.

À propósito, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS INERENTES À POSSE - PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da liminar de reintegração de posse é necessária a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida liminar - Considerando que a prática de atos inerentes à posse pode resultar na oneração da parte sucumbente na demanda, deve ser mantida a decisão que proibiu as partes de os exercer, em observância do poder geral de cautela conferido ao Julgador.” (TJ-MG - AI: 10000212384275001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024